Tribunal: STF
Processo: HC 234473
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Dosimetria. Redutor por tráfico privilegiado inicialmente negado pela quantidade de drogas. 4. Determinei ao Juízo que fundamente a decisão por não aplicar o redutor. 5. Pedido de reforma incabível. 6. Agravo regimental desprovido.